Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724670-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CLEBER ROCHA DOS SANTOS DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento da certidão (id. 97847982, autos originários) exarada pela servidora do i. Juízo a quo em que tramita a busca e apreensão, no seguinte teor: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 97674175, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça que declara ser o réu residente no endereço QUADRA 13, CASA 29, SETOR LESTE DO GAMA/DF (ID 86667251). Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Esclareço que houve pesquisa de endereço junto aos órgãos conveniados e que todas as diligências foram infrutíferas.” O ato meramente ordinatório praticado pelo servidor da Secretaria não é impugnável por recurso. Acrescente-se que, diante da natureza do ato, obviamente que não versa sobre tutela provisória ou mérito do recurso, como alegado no agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora